Tribunal: TJDFT
Processo: 0718259-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718259-30.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VIVALDO BELARMINO VALENCA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. DECISÃO 1. O autor agrava (id 46624741) da decisão da 19a Vara Cível de Brasília (id 46624745, p. 12-13) que, em demanda declaratória de nulidade de contrato, indeferiu tutela de urgência consistente em compelir as agravadas a suspenderem imediatamente a cobrança das prestações dos empréstimos reputados fraudulentos – “golpe do consignado”. Afirma, em resumo, ser necessária a suspensão da cobrança no seu contracheque - quase R$ 6.000,00 -, pois houve fraude, não tendo recebido valor algum. Explica que havia contratado três empréstimos consignados junto ao Paraná Banco – PB, todos com 79 parcelas, com saldo devedor superior a 300.000,00, e que recebeu ligação telefônica de funcionários das agravadas, oferecendo-lhe a renegociação dívida, o que foi aceito, pois prometido desconto de R$ 48.070,29. Argumenta que posteriormente constatou que se tratava de fraude bancária, tendo havido majoração da dívida originária, com aumento aproximado de R$ 204.367,45. Assinala que, antes de saber da fraude, durante as tratativas de renegociação do débito, pagou um boleto bancário no montante de R$ 53.567,82, o que agravou seu prejuízo. Enfatiza que as agravadas foram responsáveis pela fraude, o que atrai a incidência do STJ 479. Pede a antecipação da tutela recursal, para deferir o pedido negado pelo Juízo a quo. 2. Não vislumbro o fumus boni juris, uma vez que o feito carece de dilação probatória, sobretudo porque os documentos de id. 148419839 - autos principais - não indicam a participação dos agravados nas supostas fraudes do refinanciamento dos empréstimos consignados. A propósito, destaco julgado da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Tendo a parte formulado pedido de tutela de urgência, deve trazer indícios da probabilidade de seu direito. Não tendo o agravante comprovado, ainda que minimamente, a vinculação da instituição financeira com a suposta fraude noticiada nos autos, não é possível a concessão da tutela de urgência em seu favor. Ademais, a necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da tutela de urgência pretendida. 3. Os documentos presentes nos autos não demonstram, a princípio, nenhuma vinculação da instituição financeira à transação fraudulenta noticiada nos autos, de modo que não é possível determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamento do autor, visto que, até o momento, o contrato de mútuo por ele celebrado com a instituição financeira mostra-se legítimo, tendo havido, inclusive, a disponibilização de quantia em sua conta bancária, posteriormente transferida a terceiros. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Ac. 1.678.549, Des. Lucimeire Maria da Silva, julgado em 2023). 3. Indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Às agravadas, para contrarrazões. I. Brasília, 06/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator